Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios convencionais e multa contratual. A sentença reconheceu validade de cláusula de êxito em contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando honorários em 30% sobre valor de acordo firmado em processo trabalhista e multa por revogação de mandato.
2. A apelante alega cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova oral para demonstrar desídia da parte autora e ausência de atuação efetiva no êxito obtido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se se houve cerceamento de defesa, por indeferimento de prova testemunhal relevante; se o recurso preenche o requisito da dialeticidade, diante das contrarrazões que apontam ausência de impugnação específica à sentença; e se os honorários contratuais e multa por revogação do mandato devem ser mantidos, reduzidos ou excluídos.
III. Razões de decidir
4. A produção da prova testemunhal foi requerida para demonstrar possível desídia do advogado contratado. O indeferimento, diante da pertinência e relevância das provas pleiteadas, configurou cerceamento de defesa.
5. O recurso preenche os requisitos formais, inclusive o princípio da dialeticidade, pois impugnou objetivamente os fundamentos da sentença.
6. O reconhecimento da necessidade de dilação probatória para análise dos honorários de êxito e da multa contratual impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 489, §1o, IV.